Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702641-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA FREIRE DA CRUZ AGRAVADO: RICARDO HONORIO FERREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Analisando detidamente as razões recursais (ID 22765850,) denota-se que ao final da peça processual (Pág. 16) consta apenas o título “DOS PEDIDOS”, mas em seguida inexiste qualquer pedido. Aparentemente trata-se de algum equívoco. Desse modo, intime-se a parte agravante para que, se o caso, conserte a petição ou esclareça a razão dela ter sido apresentada nestes termos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator